Tribunal: TJSP
Processo: 2281851-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281851-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIEL MARTINS FERRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
2
VOTO no: 45.414
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2281851-48.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Ricardo de Oliveira Costa.
PACIENTE: Gabriel Martins Ferro.
COMARCA: Santo André.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Ricardo de Oliveira Costa em favor de GABRIEL
MARTINS FERRO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão preventiva convertida de
ofício em preventiva, e sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls.
1/18 e documentos fls. 19/78).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a nulidade da
prisão preventiva, decorrente da conversão do flagrante sem requerimento do
Ministério Público ou da Autoridade Policial, afrontando dessa maneira o princípio
acusatório e os dispositivos legais previstos nos artigos 310 e 311, ambos do Código
de Processo Penal, com as mudanças introduzidas pela Lei no 13.964/2019; (ii) a
inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar
claramente que a liberdade do paciente, que é primário e de bons antecedentes,
pudesse colocar em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual, ou mesmo
a aplicação da lei penal; (iii) a desproporcionalidade da manutenção da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
3
constritiva, pois no caso de eventual condenação, o paciente poderá ser beneficiado
com a causa redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, o que
resultaria na fixação de regime diverso do fechado, situação menos gravosa do que a
atual; e (iv) as condições precárias das unidade prisionais do Estado de São Paulo,
que diante da atual pandemia decorrente da rápida propagação do “corona vírus”, não
são locais apropriados para a manutenção de prisões provisórias desnecessárias,
como é o caso dos autos.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos
gravosas dispostas no art. 319 do Código de Processo, expedindo-se, em favor do
paciente, alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 82/84), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 91/93 e documentos de fls.
94/104) e o parecer da douta procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação
da ordem (fls. 107/115).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 20 de novembro p.p., quando o paciente
mantinha em depósito 454,64 gramas de entorpecentes variados (“maconha”,
“cocaína” e “lança-perfume”), embaladas individualmente.
Segundo consta, o flagrante se deu a partir de informação
privilegiada acerca de uma movimentação de quantidade expressiva de droga, mais
precisamente do CDHU do “Morro do Urubu”, localizado nesta Capital, destinada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
4
cidade de Santo André. O paciente, que já vinha sendo investigado, ao perceber a
presença da viatura policial se encaminhou para outro veículo que não o seu, mas
acabou sendo interpelado. Indagado sobre os fatos, ele afirmou que possuía alguma
droga em uma garagem, levando os policiais até o local bem como franqueando a
entrada deles, onde o entorpecente foi localizado.
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado, já que por ora se faz presente a necessidade da
custódia da paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do
delito em questão.
Sobre a alegada ilegalidade da prisão do paciente, importa
anotar que comunicado acerca da prisão em flagrante nos termos do art. 306 do
Código de Processo Penal, o Magistrado, verificando a legalidade da prisão em
flagrante e a inviabilidade de substituição desta por outra medida cautelar,
independentemente de requerimento, deve decretar a prisão preventiva se reconhecer
os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313, ambos do citado diploma legal, não
se tratando, em tal contexto, de decretação de prisão de ofício, em desconformidade
com os princípios do “sistema acusatório” e da “inércia”.
Assim, a despeito da manifestação favorável do Ministério
Público à concessão da liberdade provisória ao paciente em audiência de custódia,
não há como reconhecer qualquer ilegalidade na prisão preventiva do ora paciente,
uma vez que ela decorre de simples conversão da prisão em flagrante em preventiva,
prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
E em que pesem os argumentos deduzidos na petição inicial,
além de haver existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 65/70) está suficientemente fundamentada,
referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a
prisão como necessária, e nenhuma outra, ante a situação de flagrante delito e a
gravidade concreta do crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
5
Não obstante o entendimento contrário da impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada está suficientemente fundamentada, referindo-se à
preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como
necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se ainda que o juiz, mesmo quando
emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias
concretas do caso que tem diante si.
De outra parte, a impetrante nada de novo trouxe que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram, anotando-se que a existência de eventuais
predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a
concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Outrossim, além de o crime de tráfico de drogas prever pena
privativa de liberdade superior a quatro anos, não se pode olvidar que o delito em
questão, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
segregação cautelar da paciente. Bem por isso, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram suficientes e adequadas.
De mais a mais, prognósticos em relação à pena a ser aplicada
ou aplicação de benefícios como o redutor do privilégio ou a fixação de regime
diverso do fechado, ou mesmo a substituição da pena carcerária pela restritiva de
direitos no caso de eventual condenação dizem respeito ao mérito da causa, devendo
ser objetos de discussão no Juízo da origem, pelo que não se constitui justificativa
válida para a concessão do benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
6
Acresça-se, a despeito da atual pandemia, que a
Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do
colendo Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 347 TPI/DF não garantem
indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a
aludida pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade
provisória, pois não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto,
tampouco assegura a sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do
risco de transmissibilidade do citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é
responsável e garante ao detento eventualmente contaminado, também com o
“coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar
o rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do
aberto e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção
especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo
“coronavírus”, tem-se que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a
concessão do benefício depende de pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais
sejam: a) comprovação inequívoca de se encaixar no risco do Covid-19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; c) risco real de que no estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida”.
No caso concreto, não houve demonstração inequívoca de
que o paciente preencha os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281851-48.2020.8.26.0000 -Voto no 45414
7
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator